Tribunal: CARF
Processo: 13855.721879/2018-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.721879/2018-55
ACÓRDÃO
9303-016.179 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
YAMAGAMI INVESTIMENTOS LTDA. E FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
YAMAGAMI INVESTIMENTOS LTDA. E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2017
IOF. INCIDÊNCIA. FLUXO FINANCEIRO. CONFIGURAÇÃO DO MÚTUO.
Há incidência do IOF/Crédito quando o fluxo financeiro entre empresas do
mesmo grupo econômico resta configurado como mútuo. A Lei
9.779/1999, em seu artigo 13.o, definiu como fato gerador do IOF a
operação em que figure como fornecedora do crédito pessoa jurídica não
financeira, quando essa operação corresponda a mútuo de recursos
financeiros.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-
lhe provimento. Acordam ainda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial oposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de
votos, em dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.179 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13855.721879/2018-55
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte em face do Acórdão no
3201-009.809, de 27 de setembro de 2022, cuja ementa transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2017
FLUXO FINANCEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO MÚTUO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não há incidência do IOF/Crédito sobre o mero fluxo financeiro entre empresas
do mesmo grupo econômico. A Lei 9.779/1999, em seu artigo 13.o, definiu como
fato gerador do IOF a operação em que figure como fornecedora do crédito
pessoa jurídica não financeira, mas desde que essa operação corresponda a
mútuo de recursos financeiros.
No caso dos autos, os valores relativos ao fluxo financeiro estabelecido e
contabilizados nas contas auditadas não podem ser considerados como mútuo a
teor do que prescreve o art. 586 do Código Civil, não se sujeitando, portanto à
incidência do IOF.
O feito originariamente abrangeu Auto de Infração do Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguros sobre operações financeiras realizadas entre empresas do mesmo
grupo econômico:
A presente ação fiscal teve origem em elementos coletados no curso da ação
fiscal iniciada em 03/07/2017 na empresa AMAZON TRANSPORTES LTDA –CNPJ no
01.661.770/0001-48 (TDPF no 08.1.23.00-2017-00389-6) e em diligência fiscal
iniciada em 16/11/2017 na empresa MAGNUM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
–CNPJ no 08.279.276/0001-62 (TDPF no 08.1.23.00- 2017-00859-6), cujas
empresas pertencem ao mesmo grupo econômico da empresa ora fiscalizada e
estão sob controle e administração da “Família Di Gregório”.
Após análise das informações e documentos coletados durante os procedimentos
de auditoria, a fiscalização coletou elementos que indicavam claramente que os
contratos de prestação de serviços de consultoria celebrados entre a MAGNUM
CONSULTORIA e diversas empresas da Família Di Gregório, dentre as quais, a
YAMAGAMI INVESTIMENTOS LTDA, eram simulados e que a MAGNUM
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.179 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13855.721879/2018-55
3
(contratada) não possuía nenhuma capacidade operacional e/ou técnica
necessária à realização de seu objeto.
A DRJ manteve integralmente o lançamento:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2017
IOF. MÚTUO FINANCEIRO. INCIDÊNCIA.
Sujeitam-se à incidência do IOF as operações de crédito correspondentes a mútuo
financeiro entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, ainda
que sob a forma de conta corrente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Após a apresentação de Recurso Voluntário, a turma ordinária deste CARF decidiu,
por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
por cancelar a exigência relativa às operações de conta corrente.
A Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial arguindo que a ocorrência de uma
operação de crédito, para fins de incidência do IOF, independe da formalização de um contrato de
mútuo e que a simples utilização de uma rubrica contábil para registrar transferências de recursos
entre empresas ligadas caracteriza a existência de uma conta corrente, devendo-se apurar o IOF
devido. O recurso foi admitido sem ressalvas.
Em suas contrarrazões o Contribuinte aduz a inadmissibilidade do Recurso Especial
Fazendário por ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas e por
ausência de prequestionamento. No mérito, também defende a manutenção da decisão recorrida.
O Contribuinte apresentou Recurso Especial postulando pelo reconhecimento da
decadência do direito do Fisco de promover o lançamento de ofício do IOF, tendo o Despacho de
Admissibilidade admitido seu prosseguimento com relação ao Acórdão Paradigma no 9303-
011.771.
Em Contrarrazões a Fazenda Nacional pugnou pela manutenção do acórdão
recorrido nesse aspecto, sem se manifestar quanto à admissibilidade.
Os autos foram remetidos a esta 3a Turma da CSRF do CARF e a mim distribuídos
por sorteio.

Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.179 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13855.721879/2018-55
4
VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora

I.
Admissibilidade
Recurso Especial do Fazenda Nacional (IOF Mútuo)
Em seu Recurso Especial a Fazenda Nacional pretende demonstrar a existência de
interpretação divergente na parte em que o Acórdão Recorrido entendeu que “os valores relativos
ao fluxo financeiro estabelecido e contabilizados nas contas auditadas não podem ser
considerados como mútuo a teor do que prescreve o art. 586 do Código Civil, não se sujeitando,
portanto à incidência do IOF.”
O paradigma 9303-009.257 entendeu:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2009, 2010
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. OPERAÇÃO DE CONTA-CORRENTE. APURAÇÃO PERÍODICA DE
SALDOS CREDORES E DEVEDORES. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração
contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica de
saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
O Paradigma 9303-005.582 tem redação similar:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
DISPONIBILIZAÇÃO E/ OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A OUTRA PESSOA
JURÍDICA
A disponibilização e/ ou a transferência de créditos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas, sem contratos escritos, mediante a escrituração
contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, constitui operação de mútuo
sujeita à incidência do IOF.
Em suas Contrarrazões o Contribuinte afirma que os acórdãos recorrido e
paradigmas não decorrem de situações fáticas similares.
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.179 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13855.721879/2018-55
5
Aduz que no acórdão recorrido “a Recorrida houve por bem (i) demonstrar a
distinção da natureza jurídica do contrato de mútuo e das operações de conta corrente; e (ii)
comprovar, inclusive documentalmente, que sua operação não poderia ser equiparada a um
contrato de mútuo e, portanto, na forma da legislação, não sofreria a incidência do IOF”, ao passo
que o Acórdão Paradigma no 9303-005582 legitima a cobrança do IOF sobre operações de conta
corrente “sem valorar os atributos específicos da natureza jurídica de cada negócio”. O Acórdão
Paradigma no 9303-005.582 “sequer tangencia os documentos apresentados pelo contribuinte no
curso do processo, limitando-se ao fato de haver transferência de recursos entre empresas do
mesmo grupo”.
Tal argumento, contudo, não merece prosperar. A tese firmada nos acórdãos
paradigmas é no sentido de que toda e qualquer operação de circulação de recursos entre
empresas do mesmo grupo econômico (conta corrente) será sempre fato gerador do IOF. Ou seja,
para esta corrente, seria irrelevante a demonstração detida acerca da natureza dessas
movimentações.
Logo, sabendo que a exigência de similitude fática existe para viabilizar o chamado
“teste da aderência”, tenho que a conclusão obtida nos acórdãos paradigmas não seria alterada
face às peculiaridades fáticas existentes nos presentes autos.
Além disso, aduz a ausência de prequestionamento da matéria. Contudo, não
menciona qual aspecto do Recurso não teria sido apreciado na decisão recorrida.
Por fim, também alega que a pretensão recursal é de revolvimento de prova.
Também nesse aspecto, entendo que não existe razão. O que se busca no recurso é a defesa da
tese jurídica que se firma independentemente de qualquer análise probatória. Ainda que o
acórdão recorrido tenha mencionado a prova existente nos autos, esta se faz indiferente para a
aplicação da tese defendida pela Fazenda Nacional.
Assim, entendo deva ser admitido o Recurso Especial fazendário.

Recurso Especial do Contribuinte (decadência)
O Recurso Especial requer a reforma do Acórdão recorrido afirmando que “não
podem ser incluídos, na formação da base de cálculo do IOF, valores disponibilizados há mais de 5
anos (anteriores à lavratura do auto de infração e ocorrência dos fatos geradores), uma vez que a
cobrança sobre tais montantes já teria sido atingida pela decadência, nos termos do art. 173, inc. I,
do CTN”.
O auto de infração foi lavrado em 06/11/2018 e os fatos geradores estão entre
30/01/2014 e 31/12/2017.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.179 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13855.721879/2018-55
6
O acórdão recorrido, remetendo-se ao acórdão DRJ, entendeu que o fato gerador
do IOF corresponde à sua base de cálculo, que “é a soma mensal dos saldos diários” e que “ainda
que o início das movimentações tenha ocorrido antes do período abrangido pelo Auto, verificada a
existência de saldos dentro do período de cinco anos a contar retroativamente da data da ciência
dos autos, não há que se falar em decadência”.
De modo diverso, o Acórdão Paradigma no 9303-011.771, analisando também a
decadência face ao art. 173, I do CTN, entendeu que “o fato gerador do IOF ocorre na data da
efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à
disposição do interessado” e que, portanto, na “base de cálculo do IOF, a Fiscalização não pode
computar valores que haviam sido transacionados anteriormente ao prazo decadencial”.
Logo, resta patente a divergência jurisprudencial acerca da forma de aplicação do
art. 173, I do CTN sobre as movimentações financeiras consideradas fato gerador do IOF.

II.
Mérito
Recurso Especial do Fazenda Nacional (IOF Mútuo)
Na linha do entendimento por mim já manifestado nesta Turma, entendo que, para
a cobrança do IOF nas operações de “conta corrente” realizadas entre empresas do mesmo grupo
econômico, deve restar comprovado, pela Fiscalização, em sede de Auto de Infração, que as
operações que lastreiam os lançamentos contábeis ali realizados estão vinculadas a uma obrigação
de “mútuo” assumida entre as partes. A precedência dessa obrigação não pode ser presumida,
mas deve ser comprovada, como forma de sustentação da efetiva subsunção dos fatos à norma de
exigência tributária.
Na hipótese dos autos, a presente autuação decorre de ação fiscal instaurada para
verificar transações realizadas entre diversas empresas entendidas pela Fiscalização como
integrantes do grupo que foi chamado de “Família di Gregorio”, dentre as quais a empresa ora
autuada, Yamagami investimentos.
Trata-se de “uma empresa de investimentos que possui participação em diversas
empresas no segmento de logística, oferecendo, através dessas empresas, uma solução integrada
aos seus clientes” e que “está cadastrada nos seguintes CNAE-Fiscal: 6462-0-00 Holdings de
instituições não-financeiras; 6810-2-02 -Aluguel de imóveis próprios; 7490-1-04 - Atividades de
intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários e 6810-2-01 -
Compra e venda de imóveis próprios”, conforme Relatório Fiscal.
Especificamente com relação aos fatos geradores de IOF objeto da presente
Autuação, o Relatório Fiscal introduziu o tema seguintes termos:
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.179 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13855.721879/2018-55
7
6.1. Das operações de créditos/mútuos realizados com empresas do mesmo
grupo econômico sem recolhimento de IOF – 01/01/2014 A 31/12/2017
A empresa auditada realizou operações de créditos com empresas do mesmo
grupo econômico, caracterizando-se mútuos e sujeitos à incidência do IOF.
As operações foram realizadas com empresas SUPER TERMINAIS COM E
INDÚSTRIA LTDA - conta contábil no 1.21.10.005, AMAZON TRANSPORTES LTDA -
conta contábil no 1.21.10.001, MPD ALCOR EMPREENDIMENTOS E PART LTDA -
conta contábil no 1.21.10.031, FC CENTAURO INVESTIMENTOS LTDA - conta
contábil no 1.21.10.026, LFM COLUMBUS EMPREEND E PART LTDA - conta contábil
no 1.21.10.032, SUPER TRANS TRANSP. LOG E SERVIÇOS LTDA – conta contábil no
1.21.10.012, PARNAÍBA SERVIÇOS LTDA – conta contábil no 1.21.10.008, AURORA
DA AMAZÔNIA TERMINAIS E SERV LTDA - conta contábil no 1.21.10.011, TEMPO
BELLO EMPREENDIMENTOS E PART LTDA - conta contábil no 1.21.10.030, ACTIVA
ARMAZÉNS GERAIS E TRANSP LTDA - conta contábil no 1.21.10.004, DI GREGÓRIO
NAVEGAÇÃO LTDA - conta contábil no 1.21.10.016, MOTOCARGO COMÉRCIO DE
TRICICLO LTDA - conta contábil no 1.21.10.020 e EURONORTE COMISSÁRIA DE
DESPACHOS LTDA – conta contábil no 1.21.10.033.
O IOF não recolhido será calculo mensalmente com base no somatório dos saldos
devedores diários apurado no último dia de cada mês e nos acréscimos diários
apurados entre 01/01/2014 e 31/12/2017 extraídos das contas contábeis
supracitadas, nos termos do Decreto no 6.306/2007 (inciso I, alínea “a”, do art. 7o
e seus §§ 15 e 16).
Quanto à fundamentação de direito, abordando os dispositivos da legislação
tributária e também o art. 586 do CC/2015, que conceitua a operação de mútuo, conclui:
Não há exceções, ou seja, independente de pertencerem a um mesmo grupo
econômico, a movimentação de recursos entre pessoas jurídicas configura a
incidência do IOF. O simples fato de pertencerem a um mesmo grupo e a
utilização de conta-corrente na busca de uma gestão financeira eficiente não
descaracteriza a ocorrência do mútuo.
Nada obstante tal entendimento, a Fiscalização cuidou de analisar, de forma detida,
a natureza das operações registradas nas contas contábeis referidas acima (item 8.1. Das
operações de créditos/mútuos realizados com empresas do mesmo grupo econômico –
01/01/2014 a 31/12/2017 do Relatório Fiscal).
No caso, as movimentações verificadas correspondem a “inúmeros lançamentos
contábeis no grupo ativo imobilizado, subgrupo ativo realizável a longo prazo e em contas
classificadas como “EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS”.” Intimada a prestar esclarecimentos, a
Contribuinte apenas aduziu que “as operações realizadas com as empresas tratavam-se de
operações de conta-corrente entre as empresas, exceto as realizadas com a DI GREGÓRIO
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.179 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13855.721879/2018-55
8
NAVEGAÇÃO LTDA – conta contábil no 1.21.10.016, que se referiam à operações de empréstimos
sem formalização de contrato”1 (grifos meus).
Intimada a apresentar os respectivos contratos, a Contribuinte informou que “não
há contratos formalizados e que as operações realizadas com as empresas POLARES, APA, GEMINI
e AURORA ARMÁZENS tratam-se de conta corrente e as realizadas com as empresas ML
PARTICIPAÇÕES, DIGEX, COARI TRANSPORTES, ROBERTA SERVIÇOS e BRASFLU SERVIÇOS, de
operações de empréstimos”. (grifos meus)
Durante a Fiscalização foram diversas intimações e respostas:
Considerando que os empréstimos foram classificados no realizável a longo prazo
decorrem, o que, normalmente, significa realização num prazo superior a um ano
a partir do próprio balanço, em 02/07/2018 a empresa intimada a informar a data
do vencimento da operação e a data da liquidação, se já houver (Termo de
Intimação Fiscal no 002 – item 5.1). Em 10/08/2018 a empresa informou que os
valores não haviam sido liquidados e que se tratavam de conta-corrente.
Intimada a apresentar a motivação para realização dos empréstimos (Termo de
Intimação Fiscal no 002 – item 5.3), a empresa auditada informou que as
operações de conta-corrente são realizadas de acordo com a necessidade de
recursos nas empresas.
Intimada a descrever a sistemática de administração e operacionalização das
operações de créditos, justificar a ausência de celebração de contratos e indicar a
base legal para a não incidência de IOF sobre que tais operações (Termo de
Intimação Fiscal no 002 – item 5.4), a empresa auditada informou que as
operações são realizadas através de transferências bancárias e registradas
contabilmente, e que as operações de conta-corrente são necessárias
especialmente entre as holdings e suas controladas, e citou o Acórdão no 3101-
001-094 – 1a Câmara/1a Turma Ordinária, de 25/04/2012 cuja ementa está
transcrita a seguir: (...)
Ao final a Fiscalização sintetiza a argumentação do contribuinte:
A empresa auditada sustenta, ainda, que o mútuo e o conta corrente são
facilmente diferenciados, sendo que os principais fatores para tanto são: (i)
existência de uma série de operações sucessivas e recíprocas, cuja liquidação se
dará em momento posterior, (ii) inexistência da figura de credor e devedor, (iii)
impossibilidade de cobrança de juros, eis que não há crédito ou débito quando os
lançamentos são realizados, e (iv) possibilidade de exigência do saldo pelo
eventual credor apenas quando do término da operação.

1 As operações realizadas com a empresa Di Gregório foram mantidas como fato gerador do IOF pelo acórdão
recorrido e não foram objeto de Recurso pelo Contribuinte.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.179 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13855.721879/2018-55
9
A Fiscalização, em conclusão, despeito do entendimento de que toda
movimentação financeira realizada entre empresas do mesmo grupo na qualidade de conta
corrente constitui fato gerador do IOF, elenca as razões fáticas que confirmam a natureza de
mútuo das operações:
a) Todas operações com as empresas acima citadas, indistintamente, estão
contabilizadas em contas contábeis de “empréstimos a terceiros” classificadas
no realizável a longo prazo;
b) Todas empresas acima citadas pertencem ao mesmo grupo econômico
comandado pela Família Di Gregório;
c) Não houve celebração de contratos nas operações;
d) Todas as operações de créditos se revestem das mesmas características;
e) As operações não tem vencimento e não haviam sido liquidadas até
04/09/2018;
f) Não há valor do principal definido a ser utilizado pelo mutuário;
(grifos meus)
Em Impugnação, momento em que se efetivamente instaura a contencioso e se
oportuniza a produção de provas, a Contribuinte traz robusta argumentação de direito e não
apresente nenhuma prova.
Anoto que a Contribuinte não apresenta qualquer esclarecimento quanto à
conclusão fiscal de que “Todas operações com as empresas acima citadas, indistintamente, estão
contabilizadas em contas contábeis de “empréstimos a terceiros” classificadas no realizável a
longo prazo” e tampouco quanto ao fato de que durante o procedimento fiscal ela mesma
reconheceu que as operações realizadas com as empresas DI GREGÓRIO NAVEGAÇÃO LTDA., ML
PARTICIPAÇÕES, DIGEX, COARI TRANSPORTES, ROBERTA SERVIÇOS e BRASFLU SERVIÇOS,
consistiam em operações de empréstimo, sem contrato formalizado.
Logo, não vejo como excepcionar a situação dos autos ao campo de incidência do
IOF, nos termos da legislação de regência:
CTN
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio
e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato
gerador:
I – quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial
do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado;

Lei no 9.779, de 1999
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.179 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13855.721879/2018-55
10
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.

Decreto no 6.306, de 2007
Art. 2o O IOF incide sobre:
I – operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua
de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de
riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços
(factoring)(Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea
“d”, e Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, art. 13);
Com efeito, quando se defende que uma operação de “conta corrente” não pode
ser presumida como “mútuo”, deve se ter em conta que a operação registrada contabilmente pelo
contribuinte como “empréstimo” não pode ser descaracterizada como tal a partir de alegações
genéricas de direito, desprovidas de qualquer lastro fático-probatório.
Com isso, por não vislumbrar, nos autos, qualquer elemento capaz de afastar a
incidência do IOF sobre as operações de empréstimo analisadas pela Fiscalização e por entender
que a mera alegação de direito (ainda que com ela possa concordar), não se basta para afastar a
caracterização do fato gerador do tributo, entendo deva ser acolhida a irresignação recursal da
Fazenda Nacional.
Recurso Especial do Contribuinte (decadência)
A Autuação compreende o período de 01.01.2014 a 01.12.2017. O Contribuinte
defende que a “exigência não poderia ter considerado o saldo acumulado anterior a janeiro 2012,
posto que somente os valores disponibilizados a partir desta data é que podem formar a base de
cálculo do lançamento, posto que sua ciência ocorreu em 16.11.2018”.
A irresignação, portanto, se dá em face dos seguintes termos:
11. Especificamente no que se refere à inexistência de decadência, que é o objeto
do presente recurso especial, o acórdão recorrido ratificou o entendimento da
DRJ no sentido de que o fato gerador do IOF (nos termos do art. 3o, §1o, inciso I
c/c art. 7o, inciso I, alínea "a" do Decreto n. 6.306/2007) ocorre na data da efetiva
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.179 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13855.721879/2018-55
11
entrega/disponibilização dos montantes, in casu, sendo correspondente à soma
mensal dos saldos diários das contas, não sendo relevante o momento de início
das operações originais (ainda que exista saldo acumulado de períodos anteriores
àqueles que ensejaram o lançamento).
A fundamentação legal se extrai da análise combinada dos art. 3o, §1o, inc. I e art. o
art. 7o, inciso I, alínea “a” do Decreto n. 6.306/2007:
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no 5.172,
de 1966, art. 63, inciso I).
§1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de
crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;”

Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são:
I na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o
termo final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores
diários apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou
renovação:
De forma diversa ao defendido pela Contribuinte, entendo que a hipótese dos autos
atrai a incidência do art. 7o, I, ‘a’, posto que a própria natureza das operações, renováveis ao longo
do tempo e, como atestado pela Recorrente durante o curso da ação fiscal, sem definição de valor
principal ou de termo final da operação, circunstâncias que sequer permitiriam identificar em que
momento houve a “data da efetiva entrega” ou disponibilização. Não se trata de uma única
operação (art. 3o, §1o, inc. I) mas de uma disponibilidade que se estende ao longo do tempo e
pode ser aferida diariamente.
Nesse sentido é a recente jurisprudência deste CARF, citando, a exemplo, o acórdão
no 3302-014.431, de 13 de maio de 2024, Rel. José Renato Pereira de Deus, cujos fundamentos
agrego ao presente voto:
Nas situações descritas anteriormente, a incidência do tributo ocorre de duas
maneiras: ou pela aplicação da alíquota sobre os saldos devedores diários
verificados no último dia de cada mês, para os mútuos de valor indefinido, ou pela
aplicação da alíquota diária sobre o valor mutuado, quando este é definido.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.179 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13855.721879/2018-55
12
Se seguirmos uma interpretação simplista que considera a data da
disponibilização financeira como o ponto de partida para o prazo de extinção do
direito, como um evento instantâneo, nas situações em que os contratos tiverem
prazo de liquidação superior a cinco anos, o contribuinte estaria sujeito apenas à
incidência tributária no primeiro quinquênio. Isso implicaria que a Fazenda
Nacional estaria impedida de exigir o período restante do tributo, mesmo que não
tenha havido inércia por parte do contribuinte para perda do direito ao crédito
tributário remanescente.
É importante lembrar que tanto a prescrição quanto a decadência têm como
pressuposto básico a inatividade do detentor do direito em exercê-lo
(dormientibus non succurrit jus). Na hipótese sugerida, se aceitarmos o raciocínio
exposto, mesmo na ausência de inatividade, a Fazenda Nacional perderia o direito
ao crédito tributário correspondente simplesmente pelo decorrer do prazo de
cinco anos, o que parece não estar alinhado com o direito estabelecido.
O chamado "fato gerador" do IOF, nas situações previamente mencionadas,
especialmente nos mútuos sem valor ou prazo definido, é a disponibilização dos
recursos financeiros ao mutuário. De acordo com a integração das normas
reguladoras, por escolha legislativa, essa disponibilização é considerada mensal,
como se houvesse uma renovação automática do crédito a cada mês do
calendário. Portanto, a contagem da decadência deve ser feita mês a mês, e não
apenas na data da primeira liberação, como ocorre nos casos de mútuos com
valor definido.
Conforme expresso no trecho anteriormente citado, nas situações em que não há
definição de prazo ou valor no contrato de mútuo, como constatado na análise
dos contratos sujeitos à autuação, o crédito é concedido ou renovado
diariamente. Portanto, não é válido alegar que o fato gerador ocorre apenas na
data da concessão do crédito e que apenas esse momento é relevante para
determinar o prazo de decadência. Nesse contexto, a verificação do saldo devedor
diário constitui o fato gerador do IOF, pois representa a disponibilização de
numerário ao mutuário, uma situação que se repete a cada dia, dada a falta de
especificação de prazo e valor principal no contrato.
Logo, mantenho o acórdão recorrido nesse ponto.

III.
Conclusão
Pelo exposto, voto por CONHECER os Recursos Especiais da Fazenda Nacional e do
Contribuinte e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso Especial da Fazenda Nacional e NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Especial do Contribuinte.

Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.179 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13855.721879/2018-55
13
Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 690
DF CARF MF
Original